Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. DOLO. CONDUTA TÍPICA. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE E CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE, POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA. NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. O momento processual é o oferecimento da denúncia e o juízo final, a respeito de sua viabilidade jurídica, está situado no âmbito do próprio Órgão acusador. Como o processo está sentenciado, já houve a persecução penal e, por isso, não é mais hipótese de acordo visando impedi-la, porquanto, como o próprio nome diz, objetiva que não se proceda a atos persecutórios. Dessa forma, depois da sentença de mérito, preclusa está a pretensão da acusada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de divulgação de imagem com nudez, sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima (art. 218-C do Código Penal), imputado à acusada na denúncia, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e a confissão da acusada, a condenação é medida que se impõe.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

4. Houve quebra da cadeia de custódia, pois não se pode afirmar que foram garantidas a integralidade e a confiabilidade das fontes de prova apresentadas por duas testemunhas, desde o momento da coleta até a juntada dos autos, de maneira a confirmar que as mídias não foram submetidas a qualquer procedimento que pudesse modificar os seus arquivos. Só houve comprovação quanto ao envio das imagens diretamente pela acusada apenas ao genitor da vítima.

5. Considerando o cometimento de apenas um crime, deve ser afastada a continuidade delitiva. Pena redimensionada.

6. Não há falar em atipicidade da conduta porque a acusada tinha claro o dolo de atingir a imagem, a honra e a dignidade da vítima.

7. Embora a acusada tenha justificado o cometimento do crime, pois havia uma verdadeira ameaça ao seu casamento e à sua família, razão pela qual se aplicaria a causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, observa-se que não ficou demonstrada a prática de conduta tida como delituosa, para fins de salvaguardar direito próprio alheio de perigo atual, ou seja, real e iminente, cuja ofensa era razoável se exigir frente às obrigações de comportamento abrigado pela tutela estatal.

8. Não se vislumbra a configuração da causa supralegal de exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta adversa, visto que não há prova nos autos de que a acusada se encontrava em situação na qual não lhe era exigível o emprego de conduta diversa.

9. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação da acusada à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

10. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência da condenada (Súmula no 26 do TJDFT).

11. A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória. Precedente do STF.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.